Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PROPOSITURA DA AÇÃO ANTES DA INTERDIÇÃO. APÓS INTERDIÇÃO É NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REPRESENTAÇÃO DO INTERDITADO PELA CURADORA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida na ação de divórcio litigioso, que julgou procedente o pedido para decretar o divórcio entre as partes. 1.1. Nas razões do recurso, a ré pede o reconhecimento da incapacidade processual, pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, posto que ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, para que o pedido de divórcio seja julgado improcedente, ou para que esta ação de divórcio seja sobrestada até ulterior deliberação na ação de interdição.
2. A ação foi proposta pelo recorrido, representado por sua filha, mediante mandato com poderes específicos para o ajuizamento da demanda datado de 25/09/2019.
3. Segundo o artigo art. 682, inciso II, do Código Civil, cessa o mandato “pela morte ou interdição de uma das partes”.
4. Em 28/4/2022, foi proferida sentença pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, interditando o demandante, ante a constatação da incapacidade para os atos da vida civil. 4.1. Assim, com a sentença de interdição, cessou o mandato que concedia à representante o direito de representar o autor nesta ação de divórcio.
5. Embora o artigo 1.582, parágrafo único, do Código Civil, admita o divórcio por meio de curador, os artigos 1.781 e 1.748 do mesmo diploma legal, exigem autorização judicial propor ações em nome do incapaz. 5.1. Jurisprudência: “(...) correta a decisão que determina que o curador apresente autorização judicial para propor a ação, pois este o comando contido no artigo 1748, V, do Código Civil, que deve ser aplicado em relação à curatela, conforme determinação do artigo 1781 do mesmo diploma legal. 5) - Recurso conhecido e parcialmente provido. (20110020192948AGI, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJE: 15/2/2012).
6. Necessária a cassação da sentença para que seja regularizada a representação processual; prosseguindo-se o feito com nova prolação de sentença.
7. Sentença cassada.